Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS PRESENTES.
1. Alegada a ocorrência de fraude no uso de cartão de crédito, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão das cobranças.
2. No caso, evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.
3. No momento, basta considerar que a ocorrência de fraude, sem qualquer participação do consumidor, vítima do fato danoso, a princípio, não isenta de responsabilidade a instituição financeira que promove a cobrança irregular, nos termos do enunciado de súmula n. 479 do STJ. Ao que tudo indica, será necessária dilação probatória para a solução da lide. Mas isso não pode resultar prejuízos ao agravante com o aumento substancial do valor do débito e a manutenção da cobrança que considera indevida, até a conclusão da instrução processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.